Tribunal: TJDFT
Processo: 0712983-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
I - O arresto é espécie de tutela de urgência de natureza cautelar, art. 301 do CPC, e só será concedido se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC.
II – Ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar pretendida de arresto de bens, em razão da não demonstração de incapacidade financeira ou de dilapidação de patrimônio, necessário facultar, às empresas citadas na desconsideração inversa da personalidade jurídica, o direito ao contraditório e à ampla defesa, a fim de se comprovar os fatos alegados pela agravante-exequente. Mantida a r. decisão.
III – Agravo de instrumento desprovido.